Tribunal: TJSP
Processo: 2197776-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário) – Inadimplemento das obrigações assumidas – Ação de Busca e Apreensão - Decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo – Verificada e comprovada a mora, a concessão da liminar é de rigor – Inteligência do artigo 3o, "caput", do Decreto-Lei no 911/69 – Alegação de inadimplemento da obrigação ocasionada pela pandemia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário) – Inadimplemento das obrigações assumidas – Ação de Busca e Apreensão - Decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo – Verificada e comprovada a mora, a concessão da liminar é de rigor – Inteligência do artigo 3o, "caput", do Decreto-Lei no 911/69 – Alegação de inadimplemento da obrigação ocasionada pela pandemia da COVID-19 – Agravante que trabalha como "transportadora escolar" – Previsão de retorno das atividades escolares presenciais no Estado de São Paulo – Subsistência da obrigação de pagar as prestações mensais - Decisão mantida – Recurso não provido.